Tribunal: CARF
Processo: 12267.000003/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000003/2008-67
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.421 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO PRÉVIA JUNTO AO
PRESTADOR.
DESNECESSIDADE.
BENEFICIO
DE
ORDEM.
INEXISTÊNCIA.
Em se tratando de responsabilidade solidária o Fisco tem a prerrogativa de
constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração
prévia no prestador.
A responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem. Não havendo
comprovação, por parte do tomador, de que o prestador efetivou os
recolhimentos devidos, a autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento contra
quaisquer dos solidários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000003/2008-67
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais previdenciárias, relativas à
parte dos segurados e da empresa, incluindo-se as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 18/20), o lançamento foi efetuado com base no
instituto da responsabilidade solidária, eis que a Contribuinte contratou empresa para prestação
de serviços mediante cessão de mão de obra e não apresentou a documentação necessária à elisão
dessa responsabilidade.
Em sessão plenária de 09/05/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-004.455 (fls. 458/467), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
31
DA
LEI
No
8.212/1991.
PAGAMENTOS VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não atestados recolhimentos por parte da prestadora, vinculados especificamente aos
serviços prestados à empresa tomadora, prova que essa poderia realizar houvesse
observado a legislação, mantém-se a imputação de responsabilidade solidária.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Dilson Jatahy Fonseca Neto (relator), Martin da Silva
Gesto e Junia Roberta Gouveia Sampaio, que lhe deram provimento ao recurso.
A Contribuinte teve ciência da decisão em 14/02/2019 (fl. 473) e, em 28/02/2019
(fl. 474), apresentou Recurso Especial (fls. 476/484), visando rediscutir as seguintes matérias: i)
Responsabilidade solidária – Necessidade de fiscalização direta na contabilidade da
prestadora de serviços; e ii) Ausência de caracterização da cessão de mão de obra.
Pelos despachos de fls. 543/547 e 563/565 deu-se seguimento parcial ao Recurso
Especial da Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria Responsabilidade solidária –
Necessidade de fiscalização direta na contabilidade da prestadora de serviços.
Na sequência, transcreve-se as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas, em relação à matéria admitida a rediscussão:
Acórdão 2803-00.552
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/01/1999
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARBITRAMENTO NO TOMADOR DOS
SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO
PRESTADOR.
Diante da não comprovação de inadimplência do prestador dos serviços de cessão de
mão-de-obra anteriormente ao arbitramento fiscal no tomador, bem como, o
entendimento sedimentado da jurisprudência do STJ mencionada nos autos, deve o
crédito tributário ser desonerado por afrontar o disposto no artigo 37 da Lei n°8.212/91.
Acórdão 2803-003.281
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/01/1999
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PRESTADOR E
TOMADOR DE SERVIÇOS. ART. 31 DA LEI N. 8.212/91 (REDAÇÃO ORIGINAL).
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DO
PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ reconhece, nos termos do art. 31 da Lei n. 8.212/91, com a
redação vigente até 1o.2.1999, a inviabilidade de lançamento por aferição indireta, com
base tão somente nas contas do tomador do serviço, pois, para a devida constituição do
crédito tributário, faz-se necessário observar se a empresa cedente recolheu ou não as
contribuições devidas, o que, de certo modo, implica a precedência de fiscalização
perante a empresa prestadora, ou, ao menos, a concomitância. Incidência da Súmula
83/STJ.
2. O entendimento sufragado não afasta a responsabilidade solidária do tomador de
serviço, até porque a solidariedade está objetivamente delineada na legislação
infraconstitucional. Reprime-se apenas a forma de constituição do crédito tributário
perpetrada pela Administração Tributária, que arbitra indevidamente o lançamento sem
que se tenha fiscalizado a contabilidade da empresa prestadora dos serviços de mão de
obra.
Razões Recursais da Contribuinte
 No acórdão recorrido restou decidido pela 2a Turma Ordinária que a
verificação na contabilidade da prestadora não era necessária. Nos dois
casos paradigmas, proferidos pela 3a Turma Especial, as decisões foram de
que a fiscalização na contabilidade da prestadora é fundamental.
 O presente recurso deve ser provido para que seja determinado à
Autoridade Fiscal que proceda à aferição direta junto à prestadora de
serviços, verificando a contabilidade, a fim de constatar o pagamento das
cotas previdenciárias relacionadas às notas fiscais de prestação de serviço
em cobrança no presente processo. Não sendo possível a fiscalização
direta em razão de a prestadora de serviços não ser localizada, que seja
cancelada a autuação.
 No caso em apreço existe questão relevante que, inclusive, deve tornar
dispensável a verificação direta na prestadora. Houve recolhimento de
INSS durante todo o período da autuação e tais valores foram
completamente ignorados pelo fisco. Ou seja, não houve compensação dos
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

valores recolhidos pela prestadora identificados na busca pelo sistema
eletrônico.
 Ao apreciar a questão, a decisão recorrida aduziu que não havia como
afirmar que os recolhimentos realizados correspondiam aos serviços
prestados para a Recorrente. Todavia, também não há como afirmar que
não eram, de tal sorte que é bastante provável que o Fisco receberá em
duplicidade pelo mesmo fato gerador.
 Ainda que eventualmente o recolhimento realizado pela prestadora não
tenha sido compatível com a massa salarial de todos os empregados dela
no período que permanece a autuação, não há como afastar que o
pagamento efetuado nesses meses se referia especificamente aos
funcionários que estavam na prestação de serviço à Recorrente.
 O fato é que os valores identificados no sistema são superiores aos devidos
pelo serviço prestado à Recorrente, podendo perfeitamente os valores
recolhidos serem referentes ao serviço prestado. Fossem inferiores, o
argumento da decisão recorrida poderia ser válido.
 Os valores identificados devem ser vinculados ao serviço contratado pela
Recorrente, assim como devem ser consideradas as guias GRPS
apresentados ao processo em junho/1997 que englobam todo o período da
autuação.
 É possível concluir que a diferença apontada entre os valores recolhidos e
o montante tido como devido com base no total da massa salarial seja
referente a outro contrato de prestação de serviços da empresa prestadora
que não tem qualquer relação com a requerente ou mesmo relativa aos
empregados que trabalhavam internamente na empresa.
 Esta questão evidencia ainda mais a relevância da aferição direta na
prestadora.
 A fiscalização direta deve ser realizada face ao previsto na lei e também
por conta da decisão da 5a Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da
2a Região, que ao julgar o Mandado de Segurança no 1999.02.01.052788-9
determinou que a Autoridade Fiscal deveria verificar se as prestadoras
realizaram o recolhimento das cotas previdenciárias, de modo a evitar o
recebimento em duplicidade.
 A verificação apenas no sistema de informática não é suficiente para
auferir responsabilidade à Recorrente, devendo ser verificada a
contabilidade da prestadora de serviços, de forma a evitar o recebimento
em duplicidade pelo fisco. Tal busca não esgota e nem substitui a
necessidade de verificação direta na prestadora dos serviços, real
contribuinte.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

 A prestadora de serviços é responsável pelo pagamento da contribuição,
obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando
apurada e certificada a efetiva existência do débito e, ainda assim, quando
há cessão de mão de obra e na exata medida em que lhe aproveita nos
termos dos serviços prestados pela contratada, o que não ocorre nestes
autos.
 A cobrança que permanece no presente processo é de contribuições
previdenciárias relativas ao período entre abril/1995 até dezembro/1996,
quando os sistemas eletrônicos não tinham a confiabilidade dos dias
atuais. Por isso, não se prestam como prova definitiva de ausência de
pagamento.
 Requer que o recurso seja provido, afastada a autuação e cancelada a
cobrança, principalmente pelo tipo de serviço contratado e ausência de
cessão de mão de obra.
 Na impossibilidade do cancelamento, requer de forma subsidiária, que a
decisão recorrida seja anulada com a determinação de que a Autoridade
Fiscal proceda à aferição direta junto à prestadora.
 Caso não seja possível a aferição direta na prestadora, por qualquer
motivo, que seja cancelada a cobrança pelo Fisco.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
25/06/2019 (fl. 548) e foram devolvidos na mesma data (fl. 558) com as contrarrazões de fls
549/557.
De acordo com a Fazenda Nacional, a responsabilidade solidária nasce com o fato
gerador da obrigação tributária e independe de prévia constituição do crédito em face do devedor
originário. Segundo argumenta, com a ocorrência do fato gerador, configurar-se a obrigação
tributária e o credor fica autorizado a proceder ao lançamento das contribuições pertinentes, com
a constituição do devido crédito. Este crédito pode ser constituído no nome de qualquer uma das
pessoas expressamente designadas na Lei 8212/1991, cabendo ao credor escolher de quem irá
cobrar a satisfação da obrigação tributária, conforme dispõe o artigo 124, do Código Tributário
Nacional.
De conformidade com as Contrarrazões, a Lei 8212/1991 prevê a
responsabilidade solidária no artigo 31- cessão de mão-de-obra. Tal matéria também foi tratada
pelo Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos
612/1992, e Decreto no 2.173/1997. Tais dispositivos, além de estabelecerem a responsabilidade
solidária das contribuições previdenciárias também estabelecem a forma de elisão.
Os procedimentos para apuração dos valores decorrentes de responsabilidade
solidária, no caso de não ter sido comprovada a elisão da mesma perante a Fiscalização, infere,
foram estabelecidos pela Ordem de Serviço INSS/DAF no 83, de 13 de agosto de 1993,
considerando que o crédito ora em análise foi constituído em 01/05/1997. Tal ato seria de
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

cumprimento obrigatório pelo Auditor Fiscal, tendo em vista, que nos termos do parágrafo único
do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Quanto às alegações da defendente em sua primeira defesa, a PGFN reporta-se aos
argumentos utilizados pela Seção de Análise em seu despacho de fls. 39/42, que embasou a
Decisão-Notificação de fls. 43 para defender que o crédito foi apurado nos termos dos atos
vigentes à época do lançamento.
Aduz ainda a Fazenda Nacional que a decisão judicial, ação transitada em julgado,
proferida nos autos da Apelação em Mandado de Segurança no 1999.02.01.052788-9 foi no
sentido de anular os processos administrativos a partir dos autos de infração e para que fosse
verificada a ocorrência ou não pagamento por parte das prestadoras de serviço.
De acordo com as Contrarrazões, em cumprimento a tal decisão judicial os autos
foram encaminhados em diligência à Unidade Preparadora. O Auditor Fiscal teria informado (fls.
353/355) que não houve fiscalização na empresa prestadora de serviços com cobertura da
contabilidade no período em questão, e que as contribuições vertidas à Previdência Social não
são compatíveis com a massa salarial declarada pela prestadora de serviços em sua RAIS.
Dessa forma, teria restado comprovado que os recolhimentos efetuados pela
prestadora de serviços foram apenas de parte do efetivamente devido, conforme planilha
elaborada pela fiscalização na Informação Fiscal de fls. 353/355. Não tendo havido as devidas
contribuições previdenciárias patronais por parte da prestadora de serviços, informa não restar
dúvida de que deve ser aplicado o instituto da responsabilidade solidária e cobrado da tomadora
de serviços.
Ressalta que as folhas de pagamento apresentadas quando da primeira
impugnação, assim como as GRPS, não são específicas para a prestação de serviços em tela. Nas
folhas de pagamento apresentadas constam 4 (quatro) empregados e nas GRPS constam 10 (dez).
Além disso, teria sido verificado através das RAIS dos anos de 1995 e 1996 (fls. 85/86 do Vol II)
que o número de empregados da prestadora no período era muito superior.
Assevera que não há que se falar em prévia fiscalização de prestadores de serviço.
Conforme a Resolução MPS/CRPS no 1, de 31 de janeiro de 2007, DOU de 05/02/2007, que
edita o Enunciado no 30 do Conselho de Recursos da Previdência Social que dispõe que “Em se
tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa de constituir os
créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no prestador de
serviços”.
Requer seja improvido o Recurso Especial de Divergência interposto pela
Contribuinte.

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se ao seguinte: Responsabilidade solidária – Necessidade de fiscalização
direta na contabilidade da prestadora de serviços.
Segundo consta da peça recursal, a Turma a quo decidiu que a verificação na
contabilidade da prestadora não era necessária, ao passo que o colegiado que proferiu os
acórdãos paradigmas entendeu que tal procedimento (fiscalização na contabilidade da
prestadora) constitui pressuposto de validade do lançamento fiscal.
Considera que o presente recurso deve ser provido para que seja determinado à
Autoridade Fiscal que proceda à aferição direta junto à prestadora de serviços, mediante
verificação de suas demonstrações contábeis.
Não obstante tais argumentos, a questão restou assim decidida no acórdão
questionado:
Voto
(...)
Este processo foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo
art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015.
Portanto, ao presente litígio aplica-se o decidido no Acórdão no 2202-004.454 2 a
Câmara/2a Turma Ordinária, de 09 de maio de 2018, proferido no âmbito do processo n°
12267.000076/2008-59, paradigma ao qual o presente processo encontra-se vinculado.
Transcreve-se, a seguir, nos termos regimentais, o inteiro teor dos Votos Vencido e
Vencedor, proferidos por mim mesmo, Conselheiro Ronnie Soares Anderson na
condição de, respectivamente, Relator ad hoc e Redator ad hoc da decisão paradigma,
diga-se, Acórdão no 2202-004.454 2 a Câmara/2a Turma Ordinária, de 09 de maio de
2018:
(...)
Voto Vencedor
(...)
Pois bem, diversamente do que refere o voto do D. Relator, e cogitado pelo recorrente, o
mandamento judicial, conforme referido à fl. 170 e à fl. 327, foi no sentido de que
fossem verificados se teriam havido pagamentos das contribuições no período por
parte da prestadora de serviços, e não de que nela fosse efetuada fiscalização
completa, com exames aprofundados de livros contábeis e providências do gênero.
E a determinação judicial foi devidamente cumprida pela auditoria fiscal, que expediu a
informação de fls. 243 e ss, dentre outras, manifestando-se por haver fortes indícios de
que a prestadora de serviços não realizara os recolhimentos em questão, tendo em vista
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

o cotejo entre os dados da RAIS e os valores recolhidos constantes nos sistemas de
conta corrente da autarquia previdenciárias.
Também foi frisado em informação fiscal à fl. 167 que não havia como afirmar que os
recolhimentos do conta corrente da prestadora correspondia aos serviços prestados ao
recorrente.
Note-se que a indigitada empresa não pôde ser objeto de eventual fiscalização até
mesmo porque não mais se encontrava no seu domicílio fiscal, quedando sem sucesso
as tentativas do Fisco de localizá-la. Assim, a demanda por verificação "in loco" na
prestadora restaria improfícua, além de inapropriada, considerando que os elementos
dos autos são suficientes para a manutenção da exigência.
Noutro giro, cabe destacar que a legislação aplicável prevê que a empresa tomadora
"deverá exigir" ou seja, não se trata aqui de uma faculdade da tomadora, mas sim um
dever legal " do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada
da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento" (§ 4o do art. 31 da Lei
no 8.212/91, incluído pela Lei no 9.032, de 28/4/1995).
Tal acompanhamento visa justamente a salvaguardar a tomadora, e, em última análise,
os interesses previdenciários, face ao possível inadimplemento da prestadora
("executor") frente as suas obrigações tributárias.
Reitere-se que houve o devido cumprimento da decisão judicial, com a expedição de
sucessivas informações fiscais (fls. 213/215, fls. 234/237) resultantes de procedimentos
para verificação dos recolhimentos, e, ao contrário do que alardeia a peça recursal, não
houve comprovação de que os pagamentos constatados se referem ao "serviço
contratado pela requerente", e que os valores em litígio estão "já satisfeitos
anteriormente pela empresa contratada".
Houvesse o autuado tido a diligência de ter exigido da prestadora as cópias das guias
quitadas, e respectiva folha de pagamento, poderia perfeitamente sustentar seus
argumentos com o devido respaldo. Contudo, quedou-se inerte, e no contencioso limita-
se a imputar o ônus de prova que é seu à fiscalização.
E, em se tratando de responsabilidade solidária, que não comporta benefício de
ordem, não havendo, como visto, sido comprovados os recolhimentos das
contribuições pelo prestador de serviços quanto às relações específicas
examinadas, tem-se resultante a lavratura do lançamento no tomador de serviço.
Por oportuno, há que se rejeitar a menção que a peça recursal faz a reportar-se, "no
mais", às "manifestações protocoladas anteriormente", pois as razões de inconformidade
tidas como aptas a reformar a decisão combatida devem estar expressas no corpo do
recurso voluntário, não se admitindo mera remissão a aduções precedentes.
Cabe afastar também a necessidade de verificação de que os débitos em questão já
estariam sendo cobrados junto à prestadora, na ausência de evidência de que teria
havido lançamento de ofício decorrente de eventual fiscalização sobre aquela, além de
se tratar de matéria estranha aos presentes autos.
E o aproveitamento dos recolhimentos atestados como já efetuados pela prestadora para
compensação é medida de todo sem amparo, pois o constatado pela fiscalização é
justamente que não há como se associar tais pagamentos à prestação de serviços ao
recorrente, o que, não é demasiado reiterar, poderia esse perfeitamente
comprovar, houvesse observado a legislação tributária. (Grifou-se)
O lançamento foi efetuado pelo fato de a Recorrente haver contratado prestadora
de serviços sem, contudo, por ocasião do pagamento, solicitar a documentação hábil a elidir a
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

responsabilidade solidária, qual seja, cópia das guias de recolhimentos quitadas e respectivas
folhas de pagamento elaboradas distintamente pelo executor em relação a cada contratante.
No período do lançamento 04/1995 a 12/1996, o art. 31 da Lei no 8.212/1991 teve
as seguintes redações:
De 25/07/1991 até 28/04/1995
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações
desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
cujas características impossibilitem a plena identificação dos fatos geradores das
contribuições, tais como construção civil, limpeza e conservação, manutenção,
vigilância e outros assemelhados especificados no regulamento, independentemente da
natureza e da forma de contratação.
De 29/04/1995 a 20/11/1995
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações
desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
relacionados direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa, tais como
construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros,
independentemente da natureza e da forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
De 21/11/1995 a 29/04/1997
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações
desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
não relacionados diretamente com as atividades normais da empresa, tais como
construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros,
independentemente da natureza e da forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
Os dispositivos legais reproduzidos acima deixam absolutamente claro que, no
interstício abrangido no lançamento, as empresas em geral, no caso de contratação de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão de obra, respondiam solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
O § 3o do art. 31 testifica que a responsabilidade solidária ali referida somente
seria elidida caso ficasse comprovado o recolhimento prévio, pelo executor, das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente
aos serviços executados mediante cessão de mão de obra quando de sua quitação.
De outro eito, nos termos do art. 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser o
própria Contribuinte ou ainda o responsável, quando, mesmo sem se revestir da condição de
contribuinte, sua obrigação decorra expressamente de lei. Vejamos:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (Grifou-se)
O art. 124 do CTN, ao tratar das pessoas solidariamente obrigadas, relaciona entre
elas as designadas expressamente por lei e estabelece que a solidariedade não comporta benefício
de ordem. Confira-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.(Grifou-se)
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

Resumindo-se, à luz das disposições normativas colacionadas, tem-se que os
sujeitos passivos de obrigações tributárias, expressamente designados por lei na condição de
responsáveis solidários, não estão sujeitos ao benefício de ordem. Assim, desnecessária qualquer
verificação prévia junto aos coobrigados para que o lançamento possa ser efetuado contra o
sujeito passivo a quem a lei tenha atribuído a solidariedade pelo crédito previdenciário originado
de serviços prestados por cessão de mão de obra.
Aliás, é exatamente nesse sentido o Enunciado no 30 do Conselho de Recursos da
Previdência Social:
Enunciado n° 30. Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário
tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja
apuração prévia no prestador de serviços.
A despeito disso, o § 3o do art. 31 da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à
época dos fatos geradores, estabeleceu a possibilidade de o contratante de serviços se elidir da
responsabilidade solidária, desde que exigisse do executor a comprovação do recolhimento
prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal
ou fatura correspondente aos serviços executados, quando de sua quitação, na forma do § 4o do
mesmo artigo.
A apresentação de folhas de pagamento e guias de recolhimento especificas era a
forma que a tomadora tinha de se elidir de imediato da responsabilidade solidária por
contribuições devidas pelo prestador de serviços, cabendo salientar que no caso de o salário de
contribuição correspondente às guias apresentadas ser inferior aos percentuais estabelecidos pelo
órgão, a tomadora deveria exigir também a comprovação de que a prestadora possuía
contabilidade formalizada.
Convém destacar que ao Sujeito Passivo, na condição de responsável solidário,
era facultado o afastamento dessa responsabilidade, mediante a exigência de comprovação do
recolhimento prévio das contribuições por parte dos executores de serviços. Se não adotou tal
providência, é porque optou por permanecer na condição responsável, sujeitando-se ao
lançamento das contribuições decorrentes de contratos dessa natureza.
De se ressaltar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou, de
forma unânime, nesse mesmos sentido em inúmeras outras situações, conforme se verifica, por
exemplo, da ementa do Acórdão 9202-008.072, proferido em julgamento realizado na sessão de
25/07/2019, de relatoria da Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, relativo inclusive a
essa mesma Contribuinte. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 01/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco tem a prerrogativa de constituir os
créditos em face do tomador de serviços, em relação aos serviços a ele prestados,
mesmo que não haja prévia constituição do crédito tributário quanto ao prestador de
serviços.
Quanto à decisão judicial mencionada pelo Sujeito Passivo, tem-se que essa foi
regularmente observada.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.421 - CSRF/2a Turma
Processo no 12267.000003/2008-67

De se esclarecer que o presente lançamento já havia sido julgado em segunda
instância administrativa pelo Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS que, nos
termos do Acórdão 06/05485/1998 (fls. 223/229), negou provimento ao recurso da Contribuinte.
O crédito tributário objeto do presente processo já estava inscrito em Dívida Ativa
da União, quando sobreveio a decisão judicial que anulou os processos administrativos a partir
das autuações, determinando à Autarquia (INSS) que verificasse se efetivamente houve o aludido
pagamento por parte da prestadora de serviços.
Na sequência, o processo retornou à fase anterior à decisão de primeira instância e
foram realizadas diligências em que se constatou que não houve fiscalização na empresa
prestadora de serviços com cobertura da contabilidade, no período em questão, mas que os
recolhimentos efetuados pela prestadora nas competências objeto do presente lançamento não
eram compatíveis com a massa salarial declarada pela prestadora de serviços em suas Relações
Anuais de Informações Sociais – RAIS (vide Informação Fiscal de fls. 353/355).
Em decisão de primeira instância (fls. 490/502), foram excluídas as contribuições
destinadas a Terceiros, por força do exposto no Parecer MPAS/CJ no 1.1710/1999.
A despeito disso, a Contribuinte insiste na argumentação de que deveria ser
realizada ação fiscal na prestadora de serviços e, inclusive, sem qualquer embasamento fático,
questiona a credibilidade dos sistemas informatizados do órgão.
Ocorre que a decisão judicial foi observada e equivoca-se a Contribuinte em seu
entendimento de que haveria determinação para apuração do crédito diretamente na prestadora.
A decisão judicial determinou que fosse verificada a existência de recolhimentos por parte da
prestadora, sendo que essa verificação foi efetivamente realizada e constatou-se que esses
recolhimentos não foram providenciados.
Por essas razões, entendo que as razões recursais não devem ser acolhidas.
Conclusão
Em virtude de todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital